Tribunal: TJES
Processo: 0027818-31.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027818-31.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDRE LIMA DE BARROS
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por
André Lima de Barros
, condenado o ente público ao pagamento de R$30.000,00 a título de danos morais pela prisão indevida do autor por 301 dias, entre 26/05/2014 e 18/03/2015. O autor fora preso com base em mandados de prisão emitidos em
seu
nome
em razão da utilização por terceiro de documento falso com seus dados
. A sentença fixou também juros de mora da caderneta de poupança desde a data da prisão e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se há responsabilidade civil do Estado pela prisão indevida do autor; (II) estabelecer se o valor da indenização por danos morais é razoável e proporcional; (III) determinar se a atualização monetária da condenação deve observar exclusivamente a taxa SELIC
a partir de 09-12-2021
, nos termos da EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A responsabilidade civil do Estado resta configurada quando a prisão indevida do autor decorre da negligência dos agentes públicos, que ignoraram provas já existentes da utilização de documentos falsos por terceiro, não adotando cautelas mínimas antes da segregação.

4.
A privação indevida da liberdade configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento concreto.

5.
O valor de R$30.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da falha estatal e da duração da prisão ilegal.

6.
A partir de 09-12-2021, data da publicação da EC 113/2021, a correção monetária e os juros de mora sobre a condenação imposta à Fazenda Pública devem observar exclusivamente a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O Estado responde civilmente por prisão indevida
de pessoa que não possui relação com os fatos apurados
decorrente de falha na
verificação da autenticidade de documentos pessoais utilizados por falsários
.

2.
A indenização por danos morais em razão de prisão ilegal pode ser fixada de forma objetiva, com base na duração da custódia e no grau de negligência estatal.

3.
A partir de 09-12-2021, incide exclusivamente a taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora sobre condenações impostas à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF, EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 5003943-05.2023.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03-04-2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027818-31.2015.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: ANDRÉ LIMA DE BARROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O

Estado do Espírito Santo

interp
ôs
recurso de apelação

em face d
a
respeitável sentença proferida
nos autos
da “
ação
indenizatório por danos materiais e morais
”

contra ele
ajuizada
por
André Lima de Barros
,
que
julgou “parcialmente procedente a pretensão autoral”
e o condenou
“ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais ao Requerente”,
valor sobre o qual deverá incidir
“juros de mora da caderneta de poupança desde a data do evento danoso (data da prisão indevida – 26.05.2014) e correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento
”
.

C
onforme relatório da r. sentença,

“
Trata-se de Ação Indenizatório ajuizada por ANDRÉ LIMA DE BARROS em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, estando as partes já qualificadas
.

Em apertada síntese, sustenta o Requerente que em 26.05.2014 foi abordado por policiais na Praça Roberto Carlos, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, e ao identificar-se, foi informado de que contra ele havia mandado de prisão a ser cumprido; que foi transferido para a Penitenciária Estadual de Vila Velha V – CEVV-V, pavilhão C, destinado aos condenados por crimes sexuais; que descobriu a existência de 04 (quatro) processos criminais ajuizados em seu desfavor, equivocadamente
(0005125-59.2011.8.08.0035, 0023576-97.2013.8.08.0024, 0039148-55.2012.8.08.0048, 0008418-95.2011.8.08.0024).

Segue aduzindo que em virtude de imperfeição do ESTADO, não obstante os requerimentos apresentados no bojo das variadas demandas, assim como recursos, permaneceu preso, indevidamente, por 301 (trezentos e um) dias.

Diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda visando a reparação pelos prejuízos sofridos, de ordem material e moral, em valores equivalentes a 10 (dez) salários mínimos e 500 (quinhentos) salários mínimos, respectivamente.
”

Nas razões recursais
(fls.
1.583vº
-
9vº
)

o apelante sustentou
, em síntese,
que: 1) “
os atos persecutórios praticados em desfavor do recorrido foram, por tudo, regulares e efetivados no exercício dos deveres dos agentes públicos, não havendo no presente caso a obrigação de indenizar
”
porque “a sucessão de eventos, demonstram o cumprimento dos deveres dos agentes públicos, sem excesso ou arbitrariedade, visando ao esclarecimento dos fatos que permeavam o delito praticado, bem como sua autoria”
;

2
) “
ao proceder o arbitramento do quantum indenizatório, no dano moral, deverá o magistrado agir com parcimônia, sempre observando os parâmetros da condição da vítima, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão do dano, à luz da gravidade e repercussão da ofensa
”,
o que não restou observado, uma vez que
“é possível verificar que o valor de R$ 30.000,00 fixado na sentença de primeiro grau não é razoável nem proporcional, ante as peculiaridades do caso concreto...”;
e 3) se faz necessário reformar a sentença a fim de observar que “em dezembro de 2021 foi promulgada a Emenda Constitucional nº 113/2021 que determinou em seu artigo 3º que a atualização monetária das condenações de qualquer natureza impostas à Fazenda Pública se dará unicamente pela Selic”, por se tratar de matéria de ordem pública.

Requereu
que
“
seja dado provimento ao recurso, para que seja reformada a sentença de 1º grau para julgar improcedente a ação
”
e, subsidiariamente, “pede seja reduzido o valor da condenação em danos morais”, e, ainda, que “seja ajustada a r. Sentença para que seja observada a norma inse
r
ta no art. 3º da EC 113/2021...”

A análise dos autos revela que o recurso, no que
se refere
à
ausência de
obrigação de indenizar, não merece provimento.

Embora o ente estatal sustente que
os
agentes
dele
agiram no estrito cumprimento do dever legal,
o que afastaria a obrigação de indenizar
, as provas
dos autos revelam
o contrário. A prisão do apelado,
em 26-5-2014
, além de manifestamente indevida, prolongou-se por tempo muito superior ao necessário, ignorando múltiplos e robustos indícios de que terceiro utilizava documento falso em nome do autor para esquivar-
se
da aplicação da lei penal.

I
sto porque
e
m 07-12-2012,
cerca
de um ano e meio antes da prisão
ilegal do apelado
, a denúncia do Ministério Público na ação penal n. 0039148-55.2012.8.08.0048 (fl
s.
6
4-7
) já
dava conta
que o então denunciado, posteriormente identificado como Rui dos Santos Satil

“apresentou documento adulterado no ato de sua prisão em flagrante, tendo sido a foto do nacional CARIOCA colada no RG de uma pessoa que existe e tem por nome ANDRÉ LIMA DE BARROS, conforme atesta laudo pericial documentoscópico de nº 5217/12.”
(fl. 66)

Em 26-11-2013, seis meses
antes da prisão
ilegal

do apelado
, o Instituto Nacional de Identificação
da
Polícia Federal, emitiu o Laudo nº 0681/2013 – AFIS/DINCRE/INI
(fls. 137-9)
,

onde restou consignado que
tendo sido
“
utilizada uma individual datiloscópica constante no Boletim de Identificação Criminal expedido pelo DPCA, da Cidade de Vitória/ES, em nome de ANDRÉ LIMA DE BARROS, filho de Maria Amélia de Barros...
”
(fl. 137)
,
verificou-se que
“as impressões questionadas apresentam pontos característicos e morfologia de linhas correspondentes com os mesmos elementos das impressões padrão em nome de RUI DOS SANTO
S
SATIL, filho de Dulcineia Antônia dos Santos Satil e de José Satil Filho...”
(fl. 138)

Assim, antes mesmo da prisão do apelado, ocorrida em 26-05-2014, a informação de que terceira pessoa vinha se utilizando de documento falso em nome dele já existia, e deveria ter orientado os agentes públicos que procedessem com máxima cautela na expedição e cumprimento de ordens de segregação em face dele.

Não obstante os indícios acima
mencionados
,
efetivada a prisão do apelado
em 26-5-2014
,
observo que mesmo
após
1)
a realização de
Justificação Criminal tombada sob o n. 0028288-63.2014.8.08.0035, em que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra reconheceu a utilização de documento falso em nome do autor por Rui dos Santos Satil
(fls. 421-2)
; 2)
procedimento
administrativo
de
tomada de declarações
,
em 2-6-2014,
em que
Rui dos Santos Satil
reconheceu a utilização de documento falso em nome do autor (fls. 150-5);
e
3)
a elaboração do Laudo de Perícia Papilos
cópica n. 02/2015, em 5-1-2015, dando conta que as impressões digitais apostas no Boletim de Identificação Criminal diziam respeito a pessoa distinta do apelado
(fls. 170-81)
;
a
segregação ilegal, que perdurou por quase dez meses, só cessou por força de ordem
concedida por este

E.
Tribunal no
Habeas Corpus
n. 0029210-15.2014.8.08.0000,
em 18-03-2015
. (fl. 186)

Resta, portanto, inequívoca a ilegalidade da prisão. Em casos análogos, a jurisprudência deste Sodalício é pacífica ao reconhecer que “A privação indevida da liberdade caracteriza dano moral
in re ipsa
, independentemente da comprovação de sofrimento concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.” (AC 5003943-05.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; data da publicação: 3-4-2025)

No que diz respeito ao quantum indenizatório, o valor fixado na origem mostra-se razoável e proporcional, especialmente ao se considerar o longo período de encarceramento indevido (aproximadamente 10 meses) e os parâmetros adotados por este Tribunal em situações semelhantes
1
.

Finalmente, quanto aos encargos moratórios, com razão o apelante, devendo ser aplicados os critérios fixados na sentença até a data de 08-12-2021 e, a partir de 09-12-2021, data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, apenas a taxa SELIC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que sobre o valor da condenação
seja aplicada
, a título de correção monetária e juros de mora, exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09-12-2021.

É como voto.

1
AC 5003943-05.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 03/04/2025; APL 0003586-78.2013.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 16/05/2016; DJES 30/05/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.